Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Evidenciada a existência de contradição interna no acórdão quanto à fixação do valor dos honorários de sucumbência, deve haver sua correção.
2. O pedido apresentado em contrarrazões, de modificação dos honorários de sucumbência, não pode ser conhecido. Trata-se de petição destinada apenas à impugnação de recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.